Tribunal: TJSP
Processo: 1002689-65.2022.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DEPURAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas do réu. Celebração de dois contratos de empréstimo pessoal pelas partes. Taxa de juros remuneratórios que supera a taxa média divulgada pelo Banco Central à época de cada contratação. Abuso verificado. Necessidade de ajuste da taxa a uma vez e meia a taxa média

Ementa:
EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DEPURAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas do réu. Celebração de dois contratos de empréstimo pessoal pelas partes. Taxa de juros remuneratórios que supera a taxa média divulgada pelo Banco Central à época de cada contratação. Abuso verificado. Necessidade de ajuste da taxa a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central para a época da contratação, para a modalidade contratual. Sentença alterada em pequena parcela, porque determina que a taxa do contrato seja calculada de acordo com a taxa média, mas deve ser calculada para uma vez e meia essa taxa média. Recurso parcialmente provido, sem reflexo na distribuição dos encargos de sucumbência.